Tribunal: TJDFT
Processo: 0725001-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES COBRADOS QUANDO DO AJUIZAMENTO. PRECLUSÃO. CONTROVÉRSIA. DIVERGÊNCIA COM A IMPORTÂNCIA CONSIGNADA NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VERIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTABILISTA.
I – Diante da circunstância de que está preclusa a oportunidade de discutir os valores inicialmente exigidos por ocasião do ajuizamento do cumprimento de sentença, a melhor solução da questão consiste em valer-se do contabilista do juízo para verificar a exatidão dos cálculos apresentados quando da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II – Deu-se parcial provimento ao recurso.